Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-70.2020.8.14.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800627-70.2020.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, MARIA TAINARA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II E §2º-a, INCISO I TODOS DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

2)
PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS AINDA NA POSSE DA ARMA UTILIZADA NO COMETIMENTO DO CRIME E DOS BENS ROUBADOS DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES.
3)
PENAS BASE DOS ACUSADOS FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL EM BENEFÍCIO DA APELANTE MARIA TAINARA SÚMULA 231 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM BENEFÍCIO DE ANTONIO LUCIVALDO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/3 PELO USO DA ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONTRA DUAS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO MÍNIMA DE 1/6. PENA DEFINITIVAS DOS ACUSADOS QUANTIFICADA EM 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. SUBMISSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO, RESTANDO A PECUNIÁRIA QUANTIFICADA DEFINITIVAMENTE EM 18 DIAS-MULTA.
4)
RECURSO DE
MARIA TAINARA DOS SANTOS DA SILVA CONHEÇIDO E IMPROVIDO.
5)
RECURSO DE ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
,

para retificar sua pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
6)
DE OFÍCIO, retificada a pena pecuniária definitiva de ambos os acusados para 18 (dezoito) dias-multa. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
MARIA TAINARA DOS SANTOS SILVA e ANTÔNIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa (
fls. 425/432 – ID 4922209
) que condenou,
a primeira,
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ambos à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 71, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
459/473 – ID 4922224
) a recorrente Maria Tainara dos Santos Silva demandou por sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP, suscitando a tese excludente de culpabilidade decorrente da coação moral irresistível imposta pelo corréu Antônio Lucivaldo. Subsidiariamente, demandou pelo reconhecimento da participação de menor importância, além do afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, bem como da continuidade delitiva, retificando-se a dosimetria da pena da ré.

Por fim, requereu o prequestionamento da matéria alegada para o fim de interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao seu turno, o réu Antônio Lucivaldo Silva dos Santos demandou nas razões de seu apelo (
fls. 542/550 – 7641638
), a concessão de seu direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou de forma genérica por sua absolvição. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal, além do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição pela participação de menor importância.

Em contrarrazões (
fls. 565/584 – ID 10849090
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 519/533 – ID 5166132 e

fls. 587/589 – ID 11424355
) pelo conhecimento dos recursos interpostos, com o total desprovimento do apelo de Maria Tainara dos Santos da Silva, e parcial provimento do apelo de Antônio Lucivaldo Silva dos Santos, tão somente para que seja afastada na segunda fase de dosimetria, a agravante genérica da prática do delito por motivo fútil.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução nº. 22 do TJE/Pa, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente réu Antônio Lucivaldo Silva dos Santos para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos dos recursos e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, data de
12/10/2020
, por volta das
19h
, na
Estrada PA 124, próximo ao retiro do Lauro, neste município de Garrafão do Norte
, os denunciados
ANTÔNIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS
e
MARIA TAINARA DOS SANTOS SILVA
, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, e utilizando de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas RICHARD CRISTIAN DUATE LOPES e ALESSANDRO DE SOUZ NASCIMENTO, subtraindo destes um aparelho celular marca REDMI, modelo NOTE 8, COR BRANCO IMEI 866481040098373 e outro da MARCA SAMSUNG, MODELO A20S, empreendendo fuga logo em seguida.

Narra o caderno informativo em apenso, que, na data acima informada, as vítimas saíram do município de Capitão Poço até esta cidade de Garrafão do Norte a fim de participarem de um torneio de futebol que ocorreria às 16h. Após o fim do jogo, ou seja, por volta de 19h, a motocicleta em que as vítimas estavam ficou sem gasolina, obrigando-lhes a parar. Foi nesse momento- em que os acusados avistaram as vítimas indefesas e fizeram delas seu alvo.

Nesse contexto, LUCIVALDO e MARIA TAINARA encontravam-se juntos, em uma MOTOCILETA HONDA CG/150 TITAN, COR PRATA JUW 6192, CHASSI 9C2KC08506R843072, estando aquele na condição de motorista e esta na condição de carona.

Em um primeiro momento, os réus apenas rondaram as vítimas, passando diretamente por elas, retornando 05 (cinco) minutos depois para consumar o assalto e subtrair os pertences dos ofendidos, quando TAINARA pulou da moto, e, na posse de uma ARMA DE FOGO TIPO REVÓLVER anunciou o assalto ordenando “
BORA CARALHO PASSA O CELULAR, PASSA O CELULAR E NÃO REAGE, NÃO REAGE SENÃO VOU TE ATIRAR
” e, ainda “
PERDEU PERDEU PASSA O CELULAR
”.

Durante a execução do assalto, RICHARD tentou olhar para a assaltante MARIA TAINARA, momento em que ANTÔNIO LUCIVALDO desferiu um tapa no rosto do ofendido e disse “
NÃO OLHA PRA CÁ NÃO, NÃO OLHA PRA CÁ NÃO
”.

Após roubar os celulares das vítimas, a acusada MARIA TAINARA, que, naquela ocasião usava roupa de cor vermelha, ordenou que os dois corressem, caso contrário iria atirar.

Diante disso, RICHARD e ALESSANDRO decidiram procurar a Polícia Militar para a localização dos infratores. Dessa maneira, a Polícia de Garrafão seguiu em direção a Nova Esperança do Piriá, tendo avisado à guarnição de lá que veio em direção à Garrafão do Norte, sendo os meliantes interceptados às proximidades da Ladeira do Patrício, sendo que a guarnição que conseguiu alcançar os réus.

Ao serem revistados, foram encontrados com os acusados os aparelhos celulares roubados das vítimas, bem como
01 (UM) REVÓLVER MARCA TAURUS, CAL.38
, escondidos nas carenagens do veículo.

Na fase investigativa, os acusados confessaram a prática delitiva, tendo sido denunciados e condenados como incursos nas sanções punitivas do
ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CPB.

Irresignados, ambos os apelantes pugnam por sua absolvição, a ré sob a alegação de coação moral irresistível, e o acusado, em arguição genérica, tendo eles requerido, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância na prática do crime.

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida.

Com efeito observa-se que a materialidade do roubo cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e exibição de objetos constante à
fl. 40 – ID 4921825
, atestando a apreensão, na posse dos acusados, dos aparelhos de celular subtraídos das vítimas, da arma de fogo empregada na ação delitiva, cuja potencialidade lesiva foi atestada no Laudo nº. 2020.02.000601-BAL (
fls. 163 – ID 4921859
), bem como da motocicleta utilizada pelos recorrentes para o cometimento do ilícito.

No mesmo sentido, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado aos recorrentes foi evidenciada através dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na fase inquisitiva (
fls. 12/19 – ID 4921824
), reiterados em juízo por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento ocorridas em 09.12.2020 (
fls. 263/264 - ID 4922060
) e 14.12.2020 (
fls. 294/295 – ID 4922136
) cujas mídias digitais foram migrada pra o sistema PJE.

Ao prestar seu depoimento em juízo o policial SGT/PM FRANCISCO EVERTON COSTA CARVALHO esclareceu que:

(...) é lotado no município de Garrafão do Norte; QUE não conhece as vítimas e nem os acusados; QUE nesse dia o depoente estava no comando da guarnição e durante rondas avistou s motocicleta com dois jovens que haviam acabado de serem assaltados por um casal que portava arma de fogo; QUE as vítimas informaram que a motocicleta possuía um farol de LED; QUE os agentes de segurança partiram em direção a Nova Esperança do Piriá visando localizar os assaltantes; QUE também entrou em contato com a guarnição da Polícia Militar de Nova Esperança do Piriá; QUE essa guarnição conseguiu deter os acusados e depois a guarnição de GN chegou ao local; QUE a arma foi encontrada na moto; QUE o depoente tomou conhecimento de que o casal já havia praticado alguns crimes em Capitão Poço e assim que as vítimas relatam a situação, motivo pelo qual os Policiais Militares deduziram que se tratavam das mesmas pessoas; QUE as vítimas relatam que era a mulher quem portava arma de fogo; QUE as vítimas informaram que era a TAINARA a pessoa mais violenta; QUE foi o depoente quem conduziu os dois para a Unidade Policial; QUE os aparelhos celulares foram encontrados e apresentados na Delegacia; QUE a arma estava municiada; QUE havia três munições e nenhuma deflagrada; QUE TAINARA foi quem agrediu uma das vítimas;

Ao seu turno, o Policial Militar SIDNEY MOREIRA COSTA JUNIOR acrescentou:

“(...) QUE estava de serviço no município de Garrafão do Norte; QUE as vítimas informaram que um casal havia efetuado um roubo na Estrada de Garrafão do Norte, dizendo que os assaltantes fugiram em direção ao município de Nova Esperança do Piriá; QUE as vítimas disseram que a mulher havia apontado uma arma de fogo contra eles; QUE a arma foi encontrada no compartimento da motocicleta; QUE o depoente não constatou se a arma estava ou não municiada; QUE as vítimas disseram que a mulher estava com a arma; (...)”

Em sequência, o Policial Militar ANDRE AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO declarou:

“(...) QUE as vítimas informaram que os assaltantes se tratavam de um homem e uma mulher e os policiais deduziram que não seriam de Garrafão do Norte e possivelmente de Nova Esperança do Piriá; QUE os acusados foram abordados pela Polícia Militar/NEP; QUE não conhecia os acusados; QUE recorda que as vítimas relataram que a mulher era violenta; QUE TAINARA até mesmo agrediu uma das vítimas; QUE as vítimas não relataram atos de violência cometidos por LUCIVALDO; QUE TAINARA deu uns tapas nos jovens; QUE não recorda quem utilizava a arma;(...)”

A vítima RAILSON CRISTIAN declarou em Juízo que:

“(...) no dia dos fatos veio jogar bola no município de Garrafão do Norte; QUE o depoente veio do município de Capitão Poço e após o término do jogo, em seu retorno, faltou gasolina na moto; QUE o depoente utilizava uma FAN 150 do seu amigo; QUE os acusados chegaram de moto de capacete; QUE recorda que a moto era vermelha; QUE quem conduzia a moto era o homem; QUE quem utilizava a arma de fogo era a mulher; QUE a mulher disse para as vítimas darem o celular, caso contrário ela os mataria; QUE o depoente tentou olhar para os acusados, mas o homem bateu na cara do depoente; QUE a mulher mandou as vítimas virarem; QUE havia outra vítima que também participou do futebol; QUE essa terceira pessoa não teve nada subtraído; QUE o depoente teve subtraído um celular SHAOMI,COR BRANCA; QUE ALESSANDRO teve subtraído um celular A20; QUE os objetos foram recuperados por volta de 00:00 ou 1h da madrugada; QUE as vítimas não tiveram prejuízo financeiro; QUE o depoente viu os acusados na Delegacia e os reconheceu; QUE o depoente não acompanhou as diligências com a polícia na caçada aos criminosos; QUE soube que os aparelhos foram encontrados com os réus; QUE o depoente não conhecia os acusados; QUE o depoente confirma que a mulher lhe apontou uma arma; QUE primeiramente os acusados estavam indo em direção a garrafão do norte e depois de 5 minutos voltaram e praticaram o assalto; QUE foi o homem quem disse que não era pra olhar; QUE a mulher disse para as vítimas correrem senão ela iria atirar; (...)”

A vítima ALESSANDRO DE SOUZA NASCIMENTO, também em juízo, acrescentou que:

“(...) o depoente também participou do jogo de futebol em Garrafão do Norte; QUE os réus passaram na moto, retornaram depois de 5 minutos e anunciaram o assalto; QUE colocaram a arma na cabeça das vítimas; QUE bateram nos rostos das vítimas; QUE quem conduzia a motocicleta era o homem; QUE quem utilizava a arma de fogo era a mulher; QUE as vítimas não tiveram prejuízo financeiro, mas o psicológico ficou muito abalado; QUE a mulher lhe bateu com a arma, empurrando o objeto contra sua cabeça, com a coronha; QUE RAILSON chegou a ter um ferimento na cabeça por conta das agressões, na região da testa; QUE o homem bateu em RAILSON com a mão; QUE a arma foi empurrada tanto no depoente quanto em RAILSON; QUE o depoente reconheceu os acusados na Delegacia e não tem dúvida nenhuma; QUE o depoente tem 15 anos; QUE esse fato marcou muito o declarante; QUE o homem dirigia a motocicleta; (...)”

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo praticado pelos recorrentes contra as duas vítimas restou suficientemente demonstrada nos autos, tendo ambos os acusados, ora apelantes participado ativamente da ação delitiva, tendo Antônio Lucivaldo conduzido a motocicleta utilizada para abordar e dar fuga à dupla criminosa, além de ter agredido uma das vítimas com tapas para que ela não olhasse diretamente para os comparsas, ao passo que Maria Tainara realizou a subtração dos aparelhos de celular das vítimas mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo, tendo ambos se evadindo do local, tendo sido presos em flagrante logo em seguida, ainda na posse dos objetos roubados.

Destarte, resta inconteste nos autos a unidade de desígnios do réus para o cometimento do roubo majorado em desfavor das vítimas, mostrando-se, portanto, absolutamente insubsistentes as teses absolutórias, inclusive, a arguição de coação moral irresistível aventada pela defesa de Maria Tainara, bem como, os pleitos subsidiários de reconhecimento da participação de menor importância na empreitada delituosa, suscitado por ambos os recorrentes.

Não é demais ressaltar, que o depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas aptas a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos réus, conforme ocorreu
in casu
. Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual restam insubsistentes os pleitos de absolvição ora formulados, bem como, os de reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste aos pleitos formulados pelos recorrentes. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que, embora existam nos autos elementos suscetíveis de avaliação negativa dos vetores do art. 59 do CPB, aptos a exasperação da pena-base,
o magistrado sentenciante entendeu pela fixação da reprimenda inicial de ambos os acusados no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, não podendo ser modificada a pena por vedação à
reformatio in pejus.

Na segunda etapa, embora presente a circunstância atenuante da menoridade penal relativa em favor de Maria Tainara dos Santos da Silva, revela-se inviável a aplicação da aludida benesse, uma vez que o seu reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ
[1]
.

Ainda nessa fase, não há que se falar na aplicação da agravante genérica da prática do ilícito por motivo fútil reconhecida na sentença em desfavor de Antônio Lucivaldo Silva dos Santos, por violação ao princípio da correlação e do contraditório e da ampla defesa, considerando que o acusado não foi denunciado e, portanto, não se defendeu da referida imputação. Nessa toada, quanto ao referido réu, compreendo que a reincidência pela condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº. 0000461-47.2015.8.14.0109, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea do réu em juízo, devendo ser mantida sua pena intermediária no mínimo legal. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. INTEGRAL COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.

1.
"No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não"
(AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 2. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 682.960/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Na última etapa, ausentes causas de diminuição de pena, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo em desfavor de ambos os acusados, cuja incidência se dá na fração de 2/3 (dois terços),
restando a pena dos réus quantificada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, constata-se que houve equívoco procedimental realizado pelo juízo sentenciante ao reconhecer a ocorrência de crime continuado (art. 71 do CPB), quando na verdade a hipótese dos autos trata de concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CPB), por ter sido o ilícito praticado pelos réus mediante apenas uma ação atingindo o patrimônio de duas vítimas distintas. Nesse sentido, vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DISTINTOS
. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.

4. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.

5. Writ não conhecido.

(HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Todavia, a atecnia não gerou prejuízo aos recorrentes, uma vez que a fração de aumento mínima em ambos os casos (continuidade e concurso formal) é de um 1/6 (um sexto),
restando a pena corpórea definitiva de ambos os acusados quantificada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em sequência, constato que a pena pecuniária dos acusados foi estabelecida de forma aleatória em 30 (trinta) dias-multa, motivo pelo qual, se impõe a sua correta submissão ao procedimento trifásico, com a fixação na primeira fase no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, de forma razoável e proporcional a pena corpórea, sobre a qual, incidem as frações de aumento de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto) sucessivamente, restando a pena pecuniária definitiva quantificada em 18 (dezoito) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido e da reincidência do acusado ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, ao passo que MARIA TAINARA DOS SANTOS DA SILVA deve iniciar o cumprimento de sua pena no semiaberto, em conformidade com a alínea b) do referido dispositivo, mantendo-se o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo de MARIA TAINARA DOS SANTOS DA SILVA
, ao passo que
CONHEÇO PARCIALMENTE O APELO DE ANTONIO LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS,
e nessa extensão,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
retificando sua pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e,

DE OFÍCIO,
retifico a pena pecuniária definitiva de ambos os acusados para 18 (dezoito) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 29/06/2023